Tribunal: TJPA
Processo: 0001476-31.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001476-31.2015.8.14.0051

APELANTE: FLAVIA CRUZ DA SILVA COSTA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES, DELSON DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: ADALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇAO CRIMINAL – HOMICIDIO QUALIFICADO – RECURSO MINISTERIAL – ABSOLVIÇÃO AO APELADO – DECISAO CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – PROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos apontam a participação do acusado Adalberto Rodrigues dos Santos na empreitada criminosa. Assim, em que pese a decisão seja soberana dos veredictos, esta não é absoluta, ou seja, deve-se observar se o veredicto encontra suporte, ainda que mínimo, nas provas e teses apresentadas em plenário, e não se verificando, pode o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário, como neste caso.

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECURSOS DE FLAVIA CRUZ, DELSON RODRIGUES E DENIVALDO RODRIGUES
: PUGNAM POR NOVO JULGAMENTO – DECISAO CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDENCIA. 2. O conjunto probatória, notadamente depoimentos testemunhais e das vítimas evidencia a autoria e materialidade delitiva da acusada, sendo a tese apresentada pelo Ministério Público, verossímil e aceito pelo Conselho de Sentença, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos.

DELSON RODRIGUES E DENIVALDO RODRIGUES
– REFORMA DA PENA BASE – IMPOSSIBILIDADE. 3. Os vetores judiciais foram devidamente analisados e valorados, sendo que as penas base foram aplicadas, atinente aos fatos graves e dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em reforma.

TODOS OS APELANTES PUGNAM AINDA PELA APLICAÇAO DO CONCURSO FORMAL PROPRIO – INVIABILIDADE. 4. Os apelantes, quando incendiaram a casa da vítima, tinham o conhecimento que lá estariam outras pessoas, e em razão disso, assumiram o risco do resultado em relação às demais vítimas.

A jurisprudência dominante entende que, quando, mediante uma só ação, o agente deseja mais de um resultado ou aceita o risco de produzi-lo, deve ser aplicada a regra do concurso formal imperfeito.

Conheço do recurso interposto pelo Ministério Público e dou-lhe provimento nos termos do voto. Do recurso interposto por Flávia Cruz da Silva Costa pela rejeição da preliminar suscita e conhecimento e improvimento do mérito. Aos apelantes/apelados Delson dos Santos Rodrigues e Denivaldo dos Santos Rodrigues pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto pelo Ministério Público e dar-lhe provimento nos termos do voto; do recurso interposto por Flávia Cruz da Silva Costa pela rejeição da preliminar suscita e conhecimento e improvimento do mérito e conhecimento e improvimento ao recurso interposto por Delson dos Santos Rodrigues e Denivaldo dos Santos Rodrigues, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
, interpôs recurso de apelação, bem como
DELSON DOS SANTOS RODRIGUES, DENIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES e FLAVIA CRUZ DA SILVA COSTA
, interpuseram os presentes recursos de apelação, todos inconformados com a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém. O primeiro em relação a absolvição do apelado ADALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS e os demais pela condenação aos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV; art. 121, § 2º, I, III e IV e § 4º e art. 121, § 2º, I, III e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro, na forma do art. 70, segunda parte, também do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 22.02.2015, por volta de 03h30min, os apelantes Delson dos Santos Rodrigues, Denivaldo dos Santos Rodrigues, Flávia Cruz da Silva Costa e o apelado Adalberto Rodrigues dos Santos atearam fogo, dolosamente, na residência da vítima Raimunda Edileuza Souza da Cunha, onde estavam Jheniffer Larissa Souza da Cunha e Edson Phillip Gonçalves da Cunha, que vieram a óbito, bem como as vítimas David Luan Souza da Cunha e Breno Paulo Matos Maciel, sobreviventes do incêndio.

Segundo a exordial, o crime se motivou por vingança por parte da ora apelante/apelada Flavia Cruz, por ter a vítima, Raimunda Edileuza Souza da Cunha, supostamente, denunciado o esposo daquela de ser traficante de drogas, o qual é irmão de Delson e Denivaldo e primo de Adalberto.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou
Delson dos Santos Rodrigues
e
Denivaldo dos Santos Rodrigues
a pena de 79 (setenta e nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV do Código Penal Brasileiro (por duas vezes); art. 121, § 2º, I, III e IV e § 4º do CPB (uma vez) e art. 121, § 2º, I, III e IV c/c art. 14, II do CPB (por duas vezes), na forma do art. 70, segunda parte (concurso formal improprio) também do Código Penal Brasileiro.

E
Flávia Cruz da Silva Costa
a pena de 74 (setenta e quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV do Código Penal Brasileiro (por duas vezes); art. 121, § 2º, I, III e IV e § 4º do CPB (uma vez) e art. 121, § 2º, I, III e IV c/c art. 14, II do CPB (por duas vezes), na forma do art. 70, segunda parte (concurso formal improprio) também do Código Penal Brasileiro, absolvendo
Adalberto Rodrigues dos Santos
por negativa de autoria, nos termos do art. 386, II do CPP.

Inconformados, tanto Ministério Público Estadual como os acusados recorreram da decisão.

O Ministério Público Estadual alega que o apelado
Adalberto Rodrigues dos Santos
deve ser submetido a novo julgamento, uma vez que a decisão foi contraria às provas dos autos.

Em contrarrazões, a defesa opinou pela manutenção da decisão absolutória em favor do ora apelado.

A apelante
Flávia Cruz da Silva Costa
pugna, preliminarmente, pela nulidade absoluta da ação penal pela inépcia da denúncia, com fundamento no art. 564, III, “a” do CPP e no mérito, que seja submetida a novo julgamento, uma vez que a decisão foi contraria às provas dos autos.

Alternativamente requer a aplicação do art. 70, primeira parte, afastando, por conseguinte, o concurso formal improprio.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Os apelantes
Delson dos Santos Rodrigues e Denivaldo dos Santos Rodrigues
pugnam para que sejam submetidos a novo julgamento, uma vez que a decisão foi contraria às provas dos autos e alternativamente reforma da pena base com a devida valoração das circunstâncias judiciais e aplicação do art. 70, primeira parte, afastando, por conseguinte, o concurso forma improprio.

Em contrarrazões, o Ministério Público, igualmente, posicionou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público de 1º grau e ao recurso interposto pela apelante/apelada
Flávia Cruz da Silva Costa
pela rejeição da preliminar suscita e conhecimento e improvimento do mérito. Aos apelantes/apelados
Delson dos Santos Rodrigues e Denivaldo dos Santos Rodrigues
pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos, no entanto, recomendando a revaloração dos vetores judiciais do art. 59 do CPB.

É o relatório.

À revisão para sessão ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Recurso interposto pelo Ministério Público
:

O Ministério Público Estadual alega que o apelado
Adalberto Rodrigues dos Santos
deve ser submetido a novo julgamento, uma vez que a decisão foi contraria às provas dos autos.

Como é cediço, nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, os jurados julgam por intima convicção, podendo, dessa forma, utilizar quaisquer provas contidas nos autos, esteja ela na fase inquisitorial ou judicial, mesmo aquelas que não sejam as mais verossímeis. O júri é livre na escolha da solução que lhe pareça mais justa,
só sendo permitido falar em decisão manifestamente contraria às provas dos autos, quando o acervo probatório não trouxer nenhum elemento a embasar a tese aceita no julgamento, sendo ela totalmente dissociada do conjunto probatório
. (art. 5º, XXXVIII, “c” da CF)

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, de fato, assiste razão ao “
Parquet
”, uma vez que as provas produzidas apontam a participação do apelado Adalberto Rodrigues dos Santos na prática delituosa, há depoimentos testemunhais e de uma das vítimas que, ouvidas em Plenário, evidenciam a participação do acusado na empreitada criminosa.

Em que pese a decisão soberana dos veredictos, esta não é absoluta, ou seja, deve-se observar se o
veredicto encontra suporte, ainda que mínimo, nas provas e teses apresentadas em plenário, e não se verificando
,
pode o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário.

Assim sendo, deve o apelado Adalberto Rodrigues dos Santos ser novamente submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Recurso de apelação interposto por Flavia Cruz
:

A preliminar arguida de inépcia da denuncia restou preclusa.

Quando a denúncia traz a descrição dos fatos, com todas as suas circunstâncias, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não há falar em inépcia da denúncia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia. Transcrevo:

AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL DE DOUGLAS VITAL, JORGE LUIZ COELHO, MARLON REIS E FELIPE MAIA. CASO AMARILDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDOS.

(...)

6. A respeito das aduzidas nulidades do inquérito policial em decorrência de suposta coação de testemunhas e desvio de finalidade do procedimento investigativo, o Tribunal estadual afastou a alegação defensiva pelos seguintes argumentos: a) ocorrência de preclusão consumativa; b) caracterização de nulidade de algibeira, com violação da boa-fé processual e c) ausência de prejuízo.

Todavia, a parte não se desincumbiu do ônus de refutar todos os fundamentos enunciados no acórdão recorrido, os quais seriam suficientes, de modo individual, para manter a conclusão da Corte estadual. Deveras, a defesa nada asseverou acerca da configuração de nulidade de algibeira, tampouco sobre a ausência de prejuízo para o réu, a obstar o conhecimento da matéria, em virtude da Súmula n. 283 do STF.

7.
Com a prolação de sentença condenatória, fica esvaída a análise da tese defensiva de inépcia da denúncia, conforme a firme jurisprudência do STJ. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual inépcia, mácula condizente com a própria higidez da denúncia.

8. Em relação à alegada inobservância do art. 155 do CPP, as razões de pedir estão dissociadas do referido dispositivo legal, o qual trata da livre apreciação da prova pelo julgador e da impossibilidade de fundamentar a condenação exclusivamente em elementos de informação colhidos no inquérito. Deveras, a defesa se insurgiu contra as provas consideradas para condenar o acusado e contra o aparente tratamento desigual dado a ele em relação a alguns corréus - teses cujo exame não refletem o conteúdo normativo do art. 155 do CPP. Assim, por não evidenciar como o acórdão impugnado haveria violado esse dispositivo, deve-se reconhecer a deficiência de fundamentação do recurso e, por conseguinte, aplicar a Súmula n. 284 do STF na espécie.

(...)

16. Recursos especiais não conhecidos.

(REsp n. 2.082.894/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Preliminar rejeitada.

No mérito, a materialidade restou evidenciada pela Declaração de Óbito da vítima Jennifer Larissa Souza da Cunha (fis. 105/106 - IPL); o Laudo Pericial de Levantamento do Local do Crime {fis. 110/112 - IPL); a Certidão de Óbito de Raimunda Edileuza Souza da Cunha (fis. 131 - IPL); e a Certidão de Óbito de Edson Phillip Gonçalves da Cunha (fls. 133 - IPL)

A autoria, igualmente, restou devidamente demonstrada no arcabouço processual, em que
os depoimentos testemunhais e das vítimas, foram uníssonas em comprovar a participação da acusada na empreitada criminosa, sendo as teses apresentadas pelo Ministério Público, de homicídio triplamente qualificado (três vezes) e tentativa de homicídio qualificado (duas vezes), ao Conselho de Sentença, este, ao decidir, se convenceu que o delito foi praticado por motivo torpe (vingança), utilizando meio cruel (emprego de fogo) e mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas (já que era madrugada e todas estavam dormindo), sendo essa a tese que lhes pareceu mais verossímil, e dentro do conjunto probatório produzido, não havendo, assim que se falar em decisão contraria as provas dos autos.

Com relação a aplicação do concurso formal próprio e afastamento do concurso improprio, inviável tal pretensão. Dos fatos, os apelantes, quando incendiaram a casa da vítima, tinham o conhecimento que lá estariam outras pessoas, e em razão disso, assumiram o risco do resultado em relação às demais vítimas.

Nesse sentido, a jurisprudência é dominante ao entender que o dolo direto, juntamente com o dolo eventual, atrai a regra do concurso formal improprio, devendo as penas serem somadas, como neste caso. Transcrevo decisão do STJ:

HABEAS CORPUS Nº 570947 - RJ (2020/0080848-2)

DECISÃO JOÃO CARLOS PEREIRA GALVÃO alega sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro na Apelação n. 0259279-32.2017.8.19.0001.

(...)

A segunda parte do art. 70 do CP, ao dispor sobre o concurso formal impróprio, exige, para sua incidência, que haja desígnios autônomos, ou seja, a intenção de praticar ambos os delitos. O dolo eventual também representa essa vontade do agente, pois, mesmo não desejando diretamente a ocorrência de um segundo resultado, aceitou-o.
Assim, quando, mediante uma só ação, o agente deseja mais de um resultado ou aceita o risco de produzi-lo, deve ser aplicada a regra do concurso formal imperfeito
. Destaco os precedentes: STF -HC 73.548-SP, DJ 17/5/1996; e STJ -REsp 138.557-DF, DJ 10/6/2002. No HC 191.490-RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 27/9/2012.

a Sexta Turma do STJ se debruçou sobre o tema e concluiu que os desígnios autônomos que caracterizam o concurso formal impróprio referem-se a qualquer forma de dolo, direto ou eventual.

(...)

V. Dispositivo À vista do exposto, denego a ordem.

Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 12 de setembro de 2023. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ Relator (HC n. 570.947, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/09/2023.)

Recurso de apelação interposto por Delson dos Santos Rodrigues e Denivaldo dos Santos Rodrigues:

Coaduno do mesmo entendimento já disposto acima. A autoria e materialidade restaram devidamente evidenciadas pelo conjunto probatório.

Os depoimentos testemunhais e das vítimas, foram uníssonas em comprovar a participação dos acusados na empreitada criminosa, sendo as teses apresentadas pelo Ministério Público, de homicídio triplamente qualificado (três vezes) e tentativa de homicídio qualificado (duas vezes), ao Conselho de Sentença, este, ao decidir, se convenceu que o delito foi praticado por motivo torpe (vingança), utilizando meio cruel (emprego de fogo) e mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas (já que era madrugada e todas estavam dormindo), sendo essa a tese que lhes pareceu mais verossímil, e dentro do conjunto probatório produzido, não havendo, assim que se falar em decisão contraria as provas dos autos.

Na dosimetria de pena,
os vetores judiciais foram devidamente analisados e valorados, sendo que as penas base foram aplicadas, atinente aos fatos graves e dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em reforma.

Com relação a aplicação do concurso formal próprio e afastamento do concurso improprio, inviável tal pretensão. Dos fatos,
os apelantes, quando incendiaram a casa da vítima, tinham o conhecimento que lá estariam outras pessoas, e em razão disso, assumiram o risco do resultado em relação às demais vítimas.

Nesse sentido, a jurisprudência é dominante a entender que o dolo direito, juntamente com o dolo eventual, atrai a regra do concurso formal improprio, devendo as penas serem somadas, como neste caso. Transcrevo decisão do STJ:

HABEAS CORPUS Nº 570947 - RJ (2020/0080848-2)

DECISÃO JOÃO CARLOS PEREIRA GALVÃO alega sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro na Apelação n. 0259279-32.2017.8.19.0001.

(...)

A segunda parte do art. 70 do CP, ao dispor sobre o concurso formal impróprio, exige, para sua incidência, que haja desígnios autônomos, ou seja, a intenção de praticar ambos os delitos. O dolo eventual também representa essa vontade do agente, pois, mesmo não desejando diretamente a ocorrência de um segundo resultado, aceitou-o.
Assim, quando, mediante uma só ação, o agente deseja mais de um resultado ou aceita o risco de produzi-lo, deve ser aplicada a regra do concurso formal imperfeito
. Destaco os precedentes: STF -HC 73.548-SP, DJ 17/5/1996; e STJ -REsp 138.557-DF, DJ 10/6/2002. No HC 191.490-RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 27/9/2012.

a Sexta Turma do STJ se debruçou sobre o tema e concluiu que os desígnios autônomos que caracterizam o concurso formal impróprio referem-se a qualquer forma de dolo, direto ou eventual.

(...)

V. Dispositivo À vista do exposto, denego a ordem.

Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 12 de setembro de 2023. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ Relator (HC n. 570.947, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/09/2023.)

A
nte o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
conheço do recurso
interposto pelo Ministério Público e
dou-lhe provimento
nos termos do voto.

Do recurso interposto por
Flávia Cruz da Silva Costa
pela rejeição da preliminar suscita e
conhecimento e improvimento do mér
ito
.

Aos apelantes/apelados
Delson dos Santos Rodrigues e Denivaldo dos Santos Rodrigues
pelo
conhecimento e

improvimento do recurso
.

É como voto.

Belém, 2023.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 10/10/2023